Tribunal: TJBA
Processo: 8064632-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064632-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ALAN DA SILVA AMERICO DE BRITO Advogado(s): ALAN DA SILVA AMERICO DE BRITO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. REMOÇÃO DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL. OPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS IDÊNTICOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO PRIMEIRO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que excluiu o Município de Salvador do polo passivo de ação anulatória de ato administrativo (remoção de veículo). O embargante opôs dois recursos idênticos (IDs 81074549 e 84539084), alegando omissão quanto à análise da responsabilidade do ente municipal pela atuação de sua Ouvidoria e contradição por individualizar a culpa na autarquia TRANSALVADOR. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se a: i) analisar a admissibilidade do segundo recurso de embargos de declaração, em observância ao princípio da unirrecorribilidade; e ii) verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição ao manter a ilegitimidade passiva do Município de Salvador, sem analisar expressamente o argumento relativo à falha na fiscalização por parte da Ouvidoria. III. RAZÕES DE DECIDIR O segundo recurso (ID 84539084) não pode ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, que veda a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a mesma decisão. Quanto ao primeiro recurso (ID 81074549), o acórdão embargado não padece dos vícios apontados. A omissão não se configura, pois o julgado se baseou em fundamento suficiente para sua conclusão – a autonomia da autarquia TRANSALVADOR –, sendo que o argumento sobre a Ouvidoria, ainda que analisado, não teria o condão de alterar o resultado. A contradição alegada é externa ao julgado, refletindo apenas a discordância da parte com a tese adotada, e não uma inconsistência interna na decisão. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Não conhecimento dos Embargos de Declaração de ID 84539084. Conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração de ID 81074549. Tese de julgamento: 1. Pelo princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, não se conhece do segundo recurso de embargos de declaração oposto pela mesma parte contra a mesma decisão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, limitando-se aos vícios do art. 1.022 do CPC. 3. Não há omissão a ser sanada quando o julgador, encontrando motivo suficiente para fundamentar a decisão, deixa de se manifestar sobre argumento da parte que não seria capaz de infirmar a conclusão adotada. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (art. 1.022). Jurisprudência pertinente: STJ, EDcl no MS 21.315-DF; STJ, EDcl no RMS: 62093-TO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8064632-44.2024.8.05.0000, em que figura como embargante, ALAN DA SILVA AMÉRICO DE BRITO, e como embargado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 84539084; e CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 81074549, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA